Tribunal: TJDFT
Processo: 0711240-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0711240-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: JORDÃO CARVALHO LIMA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de revisão da pena, formulado de forma genérica e de próprio punho pelo sentenciado JORDÃO CARVALHO LIMA. Relata que cumpre pena de 17 (dezessete) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão na PDF 1, em regime fechado, por infração ao art. 121, § 2o, II e IV, do Código Penal. Aduz que já cumpriu 6 (seis) anos da reprimenda, requer a concessão do benefício da justiça gratuita e o deferimento com urgência do pedido de revisão de pena. Acrescenta que tem bom comportamento e possui residência fixa no DF. O processo, contudo, não tem como ultrapassar a fase cognitiva, por ausência de interesse de agir. Tramita perante este colegiado a Revisão Criminal n. 0700735-20.2023.8.07.0000, também formulada de próprio punho pelo ora sentenciado, requerendo a aplicação retroativa da Lei n. 13.964/2019 quanto aos percentuais de progressão de regime. Naquela demanda, a Defensoria Pública manifestou-se, esclarecendo que patrocina os interesses do sentenciado perante o Juízo da Execução que, inclusive, já havia procedido à revisão da pena para aplicar a novel legislação, na parte em que beneficia Jordão Carvalho Lima. Friso, ademais, que todo e qualquer novo pedido de revisão da pena deve ser direcionado primeiramente ao juízo da execução, sob pena de supressão de instância. Ante o exposto, INADMITO a revisão criminal. Intime-se. Após, arquive-se. BRASÍLIA, DF, 28 de março de 2023 15:26:54. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator